Tribunal: TJDFT
Processo: 0716585-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716585-94.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por Tonina Comércio, Importação e Exportação Ltda. contra a sentença proferida pela Juíza de Direito Substituta em exercício na 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, denegou a segurança (ID 47157975). Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 25 da Lei n. 12.016/09. Nas razões recursais (ID 47157978), a parte apelante relata que, por meio do mandado de segurança impetrado na origem, busca afastar a cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS (Difal) até 31/12/2022, nas operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto no Distrito Federal, em cumprimento ao princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da CF. Aponta que os fundamentos adotados na sentença denegatória foram os seguintes: “(i) a Lei Complementar (LC) no 190/2022 não teria criado ou majorado a cobrança do DIFAL, (ii) a Lei Distrital no 5546/2015 permaneceria válida e apta a produzir efeitos após a vigência da LC no 190/2022 e, portanto, seriam inaplicáveis os princípios da anterioridade anual e nonagesimal para início da cobrança do imposto”. Destaca que, em 2021, o Plenário do STF finalizou o julgamento do RE n. 1.287.019, em repercussão geral (Tema n. 1093), fixando a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Afirma que a decisão da Corte Suprema teve seus efeitos modulados para que houvesse tempo hábil (aproximadamente 1 ano) para o Poder Legislativo editar e publicar a Lei Complementar, sem que houvesse perda de arrecadação em 2022. Sustenta que a Lei Complementar n. 190/22, que regulamenta a cobrança do Difal em âmbito nacional, foi publicada em 5/1/2022 e, portanto, não poderia produzir efeitos ainda no exercício de 2022, conforme o art. 150, III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da CF. Argumenta que os dispositivos constitucionais vedam a cobrança de tributos (i) no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (anterioridade anual) e (ii) antes de decorridos noventa dias da data em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea ‘b’ (anterioridade nonagesimal). Defende que o ICMS-Difal deve se sujeitar às regras constitucionais da anterioridade nonagesimal e da anterioridade anual. Ressalta que a declaração da inconstitucionalidade do Difal com fundamento no Convênio Confaz n. 93/2015 resultou o encerramento/descontinuidade da cobrança e da respectiva relação jurídico-tributária (em 31/12/21), que foi reinstaurada somente após a edição de LC n. 190/2022 (em 5/1/22). Assinala que a LC n. 190/2022, além de aumentar a carga tributária nas operações no referido intervalo de tempo, instituiu novo tributo ao definir: (i) nova categoria de contribuintes do imposto (art. 4o, § 2o) e consequente criação de nova relação jurídico-tributária; (ii) novos fatos geradores (art. 12, XIV, XV e XVI) e (iii) nova definição de base de cálculo (art. 13, IX e X, §§ 3o, 6o e 7o). Cita o art. 3o da LC n. 190/2022, que impõe a observância do disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da CF. Aduz que o Distrito Federal interpreta o referido artigo de forma equivocada para autorizar a cobrança do diferencial de alíquota. Entende que a cobrança do Difal somente seria cabível a partir de janeiro de 2023, respeitada a anterioridade anual e nonagesimal, já que que a publicação da LC n. 190/22 ocorreu em janeiro de 2022. Expõe que a matéria será jugada pelo STF por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n. 7066, 7070/AL e 7078/CE. Acrescenta que o Distrito Federal não editou Lei Distrital incorporando as normas gerais previstas na LC n. 190/2022, o que seria indispensável para a produção de efeitos no âmbito local. Nesse ponto, sustenta que “o papel da LC no 190/2022 é de apenas definir as regras gerais para a cobrança do DIFAL, nos termos do art. 146, inc. III da CF, sendo certo que a competência para instituir a cobrança no âmbito estadual compete a cada Estado da Federação, mediante a edição de Lei Estadual própria”. Frisa que não há autoaplicação da Lei Complementar Federal, “uma vez que a Constituição Federal é expressa de que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituírem a cobrança de ICMS, para internalização da norma geral em seu território, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária, previsto no art. 97 do CTN e art. 150, inciso I, da CF”. Menciona decisão do STF no sentido de que “o fluxo de positivação constitucional do tributo deve ser rigorosamente observado sob pena de inconstitucionalidade da exigência da imposição tributária, tendo em vista que não há no ordenamento jurídico, a figura da constitucionalização superveniente da norma”. Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança, da seguinte forma: Diante do exposto, a Apelante requer seja reformada a sentença e concedida integralmente a segurança, conforme pleiteado na inicial, para que seja reconhecido o seu direito líquido e certo de: (i) não ser compelida ao pagamento do DIFAL devido ao Distrito Federal em suas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto neste Estado até 31.12.2022, observado o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, nos termos do art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da CF e art. 3o da LC 190/22; (ii) deferido o pedido acima, seja reconhecido o direito da Apelante à recuperação dos valores atinentes ao DIFAL indevidamente recolhidos ao Estado durante o ano de 2022, e daqueles que eventualmente vierem a ser recolhidos no curso da presente demanda, tanto nas operações em que figura como contribuinte, como naquelas em que há retenção. Preparo recolhido (ID 47157979). Nas contrarrazões (ID 47157994), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0739392-65.2022.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. O referido recurso não foi conhecido, por perda superveniente do interesse recursal. É o relato do necessário. 2. Como relatado, no caso em tela, discute-se se a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, regulamentada na LC n. 190/2022, deve observar tanto a anterioridade nonagesimal quanto a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b” e “c”, da CF, de modo que a exação apenas seria admitida no exercício de 2023. A matéria em referência é objeto das ADIs n. 7066, 7070 e 7078, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. O Ministro Relator Alexandre de Moraes, ao indeferir pedido de medida cautelar formulado nas aludidas ações declaratórias (DJE n. 96, divulgado em 18/5/2022), entendeu que a conjectura oriunda da EC n. 87/15 resguardou a esfera jurídica do contribuinte, não acarretando, “a princípio, qualquer repercussão econômica relacionada à obrigação principal da relação tributária, apenas obrigações acessórias decorrentes da observância de procedimentos junto às repartições fazendárias dos Estados de destino, em acréscimo ao recolhimento junto à Fazenda do Estado de origem (por uma alíquota menor)”. O Ministro Relator julgou improcedente a ADI n. 7.066, parcialmente procedente a ADI n. 7.070 e procedente a ADI n. 7.078, para declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 3o da LC n. 190/2022. O Ministro Dias Toffoli, por outro lado, apresentou divergência, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da LC n. 190/22 (anterioridade nonagesimal), julgando improcedentes as ações. Em seguida, o Ministro Edson Fachin divergiu dos votos anteriores, julgando procedente a ADI n. 7066 (para aplicar interpretação conforme ao art. 3o da LC n.190/2022, atendendo aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal) e improcedentes as ADIs n. 7070 e 7078. Acompanharam seu voto os ministros Ricardo Lewandowski, André Mendonça, Cármen Lúcia e Rosa Weber. O Ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto divergente do Ministro Dias Toffoli. Após, em dezembro de 2022, o processo foi destacado pela Ministra Rosa Weber (Presidente) e aguarda julgamento presencial. No âmbito deste TJDFT, o tema é pauta da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. No referido processo, o ilustre Presidente do Tribunal, em 11/3/2022, deferiu a suspensão de segurança cível requerida em processos que tratam acerca da matéria: O DISTRITO FEDERAL requer, com fulcro nos artigos 4o, caput e § 8o, da Lei no 8.437/1992, e 15, caput e § 5o, da Lei no 12.016/2009, a suspensão das medidas liminares exaradas nos autos dos mandados de segurança 0701030-37.2022.8.07.0018, (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA MODA LTDA., 0700574-87.2022.8.07.0018 (7a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por FIRST S/A., 0701747-49.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA., 0701698-08.2022.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por HBZ SISTEMAS DE SUSPENSAO A AR LTDA., 0701568-18.2022.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por INGÁ MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP, 0701573-40.2022.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA., 0701348-20.2022.8.07.0018, (2a Vara da Fazenda Pública do DF, impetrado por Metalúrgica Barra do Piraí S/A., 0701327-44.2022.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Hammerhead Sports Ltda., 0701353-42.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Candide Indústria e Comércio LTDA., 0701354-27.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Casa Custom Iluminação e Sonorização Eireli Epp., 0701303-16.2022.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Mc Via Parque Comércio de Relógios Ltda., 0700237-98.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Polenghi Indústrias Alimentícias Ltda., 0701308-38.2022.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Jones Paulo Luz – ME, 0700283-87.2022.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Tatix Comércio e Participações Ltda., 0700456-14.2022.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Synapcom Comércio Eletrônico Ltda., 0700549-74.2022.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Lojas Riachuelo S/A., 0701331-81.2022.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Eletro Transol Ind. e Com. de Materiais Elétricos Ltda., 0701298-91.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Tem Tratorpeças Ltda., 0701421-89.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Preveoeste Mat. de Segurança e Descartáveis Ltda., 0701347-35.2022.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Distribuidora Brasil CML de Produtos Médicos Hospitalares Ltda., 0701814-14.2022.8.07.0018 (7a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Arqmax Equipamentos para Escritório Ltda., 0701115-23.2022.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por R.R. Ind e Com de Malhas Ltda., 0701364-71.2022.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Plasciti Embalagens Ltda., 0701042-51.2022.8.07.0018 (7a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por Cirúrgica Fernandes Com. de Mat.Cirúrgicos, e 0701457-34.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado por HI HAPPY Brinquedos S.A. Sustenta, em síntese, que as referidas medidas liminares suspenderam, durante todo o exercício de 2022, a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes desse imposto, bem como impediram a Fazenda Pública de adotar quaisquer medidas tendentes a compelir as empresas ao pagamento do referido tributo, ficando vedada a cobrança de multa pecuniária derivada do inadimplemento. Noticia que as impetrantes defendem que a Suprema Corte, nos autos da ADI 5.469 e do RE 1.287.019, este com repercussão geral (Tema 1.093), condicionou a cobrança do DIFAL/ICMS à edição de lei complementar federal dispondo sobre o assunto. A referida norma, Lei Complementar 190/2022, foi editada e publicada somente em 05/01/2022. Diante disso, entenderam as empresas requeridas, com base no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal, que o DIFAL/ICMS não poderia ser cobrado no presente exercício financeiro de 2022, mas somente a partir de abril de 2023. Essa tese, segundo afirma o autor, tem sido acolhida pelos diversos juízos da Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme demonstram as 25 decisões liminares que são objeto do presente pedido suspensivo. Defende que, a prevalecer tal entendimento, os efeitos dessas medidas poderão causar grave lesão à economia, à saúde e à segurança pública, uma vez que impõem à Fazenda local uma restrição estimada na sua arrecadação da ordem de R$ 600.000.000,00 (Seiscentos milhões de reais). No mais, discorre sobre os efeitos da pandemia oriunda do Covid-19 e as consequências nefastas provocados na economia local, sobretudo, no tocante à redução na arrecadação fiscal. Esclarece, quanto ao mérito, que já havia previsão no artigo 155 da Constituição Federal para a cobrança do DIFAL/ICMS, que se constitui na adoção de alíquota interestadual sobre as operações e prestações que destinem a bens e serviços ao consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, cabendo ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e essa alíquota interestadual. Assim, entende o Distrito Federal, que a Lei Complementar 190/2022 não aumentou e tampouco instituiu novo tributo decorrente da cobrança do DIFAL/ICMS, se tratando apenas de uma regra moderna de repartição de receita oriunda de um imposto existente, qual seja: o ICMS. Traz à colação, como reforço à sua tese, julgados e lições doutrinárias relativas à natureza jurídica do DIFAL/ICMS. Diz não desconhecer que o STF, na ADI 5.469 e no RE 1.287.019, condicionou a cobrança do DIFAL/ICMS à edição de lei complementar federal, sendo que, essa nova norma teria como escopo apenas dar cumprimento a uma exigência formal da Constituição Federal, e não criar novo tributo, como defendem as empresas requeridas. Refuta, ainda, a exigência estampada nos provimentos liminares de edição de lei local regulamentando o tema tratado na Lei Complementar 190/2022, pois o próprio STF, na apreciação do Tema 1.093, considerou válida a legislação local que dispunha sobre o tema, dentre elas a Lei Distrital 5.546/2015. Discorre sobre a não incidência do princípio da anterioridade mínima nonagesimal, afirmando inexistir qualquer surpresa quanto à cobrança do tributo em questão, pois a sua previsão decorreu da Emenda Constitucional 87/2015, acrescentando, no aspecto, a discussão estabelecida na ADI 5.469 e no RE 1.287.019/STF, de ampla divulgação e conhecimento geral. Pondera que o ICMS é o tributo de maior impacto na arrecadação tributária dos Estados e do Distrito Federal, tecendo algumas considerações exemplificativas sobre os efeitos provocados pelas decisões liminares fustigadas. É o relatório. Presentes se mostram os pressupostos processuais e as condições da ação, em face do disposto nos artigos 4o, caput e § 8o, da Lei no 8.437/1992, e 15, caput e § 5o, da Lei no 12.016/20094o, que preveem a possibilidade de suspensão, mediante decisão fundamentada, da execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. Com efeito, os provimentos judiciais cuja suspensão se propugna foram proferidos nos autos dos mandados de segurança impetrados contra autoridades indigitadas coatoras e integrantes da estrutura administrativa do Distrito Federal. Conheço, pois, do pedido. Inicialmente, registro que o pedido de suspensão de eficácia de decisão liminar não se revela incompatível com o recurso de agravo de instrumento, porquanto diversos seus objetos, sendo de se mencionar que a própria legislação de regência dispõe que a interposição daquela modalidade recursal não prejudica tampouco condiciona o julgamento do pedido de suspensão (Lei 8.437/1992, artigo 4o, § 6o). Com efeito, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e à oportunidade de manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. O agravo de instrumento, por seu turno, possui inequívoca natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as consequências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros políticos, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. De consequência, não é cabível o exame, na presente via estreita, das questões de fundo envolvidas na lide, in casu, a análise minuciosa sobre toda a matéria tributária que levou o Supremo Tribunal Federal a se debruçar sobre o Tema 1.093, bem como a aferição das questões decorrentes da modulação de efeitos e a conclusão pela necessidade de edição da Lei Complementar 190/2022, regulando a matéria pertinente à cobrança do DIFAL/ICMS. Igualmente, não encontra leito no presente pedido de suspensão a elucidação das questões de mérito submetidas à apreciação dos juízos de origem por meio dos mencionados mandados de segurança, pois, eventuais ofensas ao princípio da anterioridade ou demais conflitos na legislação tributária local hão de ser elucidadas perante as instâncias adequadas. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. Feitas essas considerações, passo ao exame de mérito relativo aos bens jurídicos tutelados pelo instituto da suspensão de segurança, in casu, a economia, saúde e segurança pública. Dúvidas não subsistem que a arrecadação tributária é a fonte primária de recursos do Estado. Por outro lado, não se pode olvidar que a higidez financeira estatal permite, dentre as inúmeras responsabilidades que lhe competem, promover a segurança e a saúde pública. Assim, é de se concluir que a alegada lesão à segurança e à saúde pública seriam meras consequências lógicas da efetiva ofensa à economia pública. Segundo noticiam os autos, a lesão aos cofres públicos decorrente dos efeitos das liminares proferidas nos mandados de segurança em tela, gravitaria em torno de valores, estimados pelo órgão responsável do executivo local, da ordem de R$ 600.000.000,00 (Seiscentos milhões de reais). Como se sabe, é notória a dificuldade financeira enfrentada pelos Estados, pela União e pelo próprio Distrito Federal após o advento da pandemia do Covid-19, a qual provocou verdadeira evasão de recursos da economia nacional e considerável aumento nas despesas estatais. Certamente, não restam dúvidas que o comprometimento das finanças do estado repercute diretamente, não só nos mencionados bens jurídicos tutelados pela suspensão de segurança, mas também na prestação dos mais variados serviços colocados à disposição da população, cuja natureza social de muitos deles não pode ser desconsiderada ou negligenciada pelo Poder Público. Neste descortino, diviso a potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer, porquanto tais medidas, a meu sentir, efetivamente, possuem o condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública. Não chega ao extremo, conforme quer fazer crer o requerente, de inviabilizar sua própria operacionalidade e funcionamento, mas é inegável que influencia diretamente em uma das suas principais fontes de recurso. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada. Oficie-se aos ilustres Juízos da Segunda, Terceira, Quarta, Sexta, Sétima e Oitava Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, dando-lhes ciência do teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, em 11/4/2022, deferiu pedido de extensão formulado pelo Distrito Federal “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Diante desse quadro, há decisões desta 2a Turma Cível que determinam a suspensão dos recursos que versam sobre o assunto, a fim de observar a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC). Destaca-se, por oportuno, ementa de aresto redigido pelo eminente Desembargador Sandoval Oliveira: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIFAL. ICMS. LC N. 190/2022. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. 1. Agravo interno contra decisão monocrática desta Relatoria que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelas agravantes, determinou a suspensão do curso processual, diferindo o julgamento dos apelos, até determinação em sentido contrário do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do Supremo Tribunal Federal nas ADI no 7.066, 7.070 e 7.078. 2. A Presidência deste Tribunal, ao analisar a Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, acolheu a pretensão deduzida pelo ente público para sustar os efeitos dos pronunciamentos em seu desfavor (que afastavam a exigibilidade de DIFAL de ICMS durante o exercício de 2022 e impediam a Fazenda Pública de adotar quaisquer medidas tendentes a compelir o recolhimento do tributo). 3. Diante da existência do aludido comando suspensivo, e considerando que a questão foi alçada à Corte Suprema (ADI no 7.066, 7.070 e 7.078), com julgamento já deflagrado, emerge prudente aguardar o pronunciamento naqueles autos (ou nos autos da Suspensão de Segurança), em prestígio à integridade e coerência que devem emanar da jurisprudência. 3.1. Em reforço à suspensão como medida destinada a garantir estabilidade da jurisprudência, salienta-se que parte da matéria discutida no apelo está atrelada ao objeto do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade instaurado perante o Conselho Especial desta Corte. 4. Não prosperam as teses de ofensa à inafastabilidade de jurisdição e de segregação das contribuintes ao recolhimento de exação ilegal, pois o Código Tributário Nacional prevê meios de suspensão da exigibilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1651057, 07050471920228070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, há recente decisão monocrática do eminente Desembargador João Egmont, que também compõe este órgão colegiado, proferida em 14/2/2023 nos autos n. 07053252020228070018: Nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019, sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema 1.093, prevaleceu o entendimento de ser inconstitucional a cobrança do DIFAL/ICMS, antes da edição de uma lei complementar federal que disciplinasse a Emenda Constitucional no 87/2015. Em atendimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, foi editada a LC n. 190/2022, que disciplina a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS/DIFAL, publicação em 5 de janeiro de 2022, ensejando a discussão acerca da incidência ou não da anterioridade anual e nonagesimal, ao teor do art. 150, III, b e c da Constituição da República, à vista do que dispõe o art. 3° da referida LC. Nesse particular, foram propostas as ADIs nos 7066, 7070, 7075 e 7078, relacionadas à Lei Complementar 190/2022, que regula a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS). Contudo, o processo foi julgado extinto, sem solução de mérito, relativamente à ADI 7075 e indeferida as medidas cautelares requeridas nas ADIs 7066, 7070 e 7078. Quanto ao mérito, extrai do andamento processual e das decisões já publicadas nas referidas ADIs, ainda pendente de julgamento definitivo, que o Ministro relator, Alexandre de Mores, havia votado no sentido de dispensar a observância da anterioridade anual ou nonagesimal, já que a Lei Complementar 190/22 não teria instituído ou majorado tributo. De outro lado, o Ministro Edson Fachin, assentou entendimento pela impossibilidade da cobrança no ano de 2022, por ser de obrigatória a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, no que foi acompanhado pelos Ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, André Mendonça e Rosa Weber. O Ministro Dias Toffoli, de sua vez, se manifestou no sentido de que deveria ser observado apenas a anterioridade nonagesimal para a exigência do Difal, sendo acompanhado pelo Ministro Gilmar Mendes. Ocorre que, no próximo dia 12 de abril de 2023, após pedido de destaque da Ministra Rosa Weber, está previsto para serem julgadas as referidas ADIs (7.066, 7.070 e 7.078), em ambiente presencial, nas quais se aprecia em definitivo a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal para a exigência do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL), art. 3o da Lei Complementar no 190/22. Desta feita, considerando a que questão relacionada a incidência dos efeitos da Lei Complementar 190/2022, que regula a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, possui data definida para ser objeto de análise na Suprema Corte, necessário que o processo permaneça suspenso até o final julgamento de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade, em apreço à segurança jurídica, à economia processual e à vinculação aos precedentes. Portanto, determino a suspensão do feito até o julgamento ADI s nos 7066, 7070 e 7078 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Após, voltem à imediata conclusão. Publique-se. Intimem-se. Por essas razões, revela-se necessário determinar a suspensão do julgamento do feito. 3. Ante o exposto, diante do quadro de divergência assinalado, considerando que o presente apelo possui como único objeto o debate espelhado no Tema de Repercussão Geral n. 1.093, determino o sobrestamento do julgamento da apelação, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, até a publicação do acórdão relativo ao julgamento das ADIs n. 7066, 7070 e 7078, pelo Supremo Tribunal Federal, ou da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, em trâmite neste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora